Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600569-29.2020.6.16.0120
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: NOVA AURORA SEGUINDO EM FRENTE 15-MDB / 55-PSD / 51-PATRIOTA
Órgão julgador: RECORRENTE: NOVA AURORA SEGUINDO EM FRENTE 15-MDB / 55-PSD / 51-PATRIOTA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Inteiro teor:
18/11/2020
Número: 0600569-29.2020.6.16.0120

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 10/11/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600601-06.2020.6.16.0000
Assuntos: Irregularidades dos Dados Publicados em Pesquisas Eleitorais, Pesquisa Eleitoral -
Divulgação de Pesquisa Eleitoral Fraudulenta
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Representação nº 0600569-29.2020.6.16.0120
que, com fulcro no artigo 487, I do Código de Processo Civil, julgou improcedente a impugnação à
pesquisa eleitoral, reconhecendo a regularidade da pesquisa eleitoral nº PR-02208/2020 e
autorizando sua divulgação.(Representação 0600569-29.2020.6.16.0120, referente à impugnação de
pesquisa eleitoral, com pedido liminar, proposto pela Coligação Nova Aurora Seguindo em Frente,
em face de Datamedia Soluções e Pesquisas Ltda, e Nova Líder Editora Ltda, afirmando que a
pesquisa registrada sob nº PR-02208/2020, registrada em 26/10/20 para o cargo de Prefeito, em
Nova Aurora/PR, com data de divulgação em 01/11/20, não atende aos requisitos legais. Alega que
há ausência de indicação da origem dos recursos despendidos na pesquisa; divergência no plano
amostral; ausência de sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da
coleta de dados e do trabalho de campo; ausência de informações quanto ao pagamento do
trabalho; ausência de assinatura digital e inexistência de registro da empresa no CONRE4). RE6
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
NOVA AURORA SEGUINDO EM FRENTE 15-MDB / 55-PSD /
51-PATRIOTA (RECORRENTE)
BRUNO CLAUDINO D ALECIO (ADVOGADO)
DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS LTDA
(RECORRIDO)
SIDIMAR LAZZAROTTO (ADVOGADO)
NOVA LIDER EDITORA LTDA - ME (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
19740
066
17/11/2020 20:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 57.243

RECURSO ELEITORAL 0600569-29.2020.6.16.0120 – Nova Aurora – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: NOVA AURORA SEGUINDO EM FRENTE 15-MDB / 55-PSD / 51-PATRIOTA
- OAB/PR0072977
ADVOGADO: BRUNO CLAUDINO D ALECIO
RECORRIDO: DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS LTDA
- OAB/PR0055736
ADVOGADO: SIDIMAR LAZZAROTTO
RECORRIDO: NOVA LIDER EDITORA LTDA - ME
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2020.
REPRESENTAÇÃO
ELEITORAL.
PESQUISA
REGISTRADA
SUPOSTAMENTE IRREGULAR. NÃO
CONFIGURAÇÃO. AGLUTINAÇÃO DE
FAIXAS. PERMISSÃO, DESDE QUE
HAJA INDICAÇÃO CORRETA DAS

FONTES.
AUSÊNCIA
DE
IRREGULARIDADES NA PESQUISA.
RECURSO DESPROVIDO.
1. A legislação eleitoral não veda a
aglutinação de faixas de estratificação,
razão pela qual,
, não se justifica a
in casu
proibição de divulgação do resultado da
pesquisa
impugnada
(TRE-PR,
REI
0600756-96.2020.6.16.0067,
rel.
Des.
Fernando Quadros da Silva, j. 06/11/2020).
Ressalva do relator.
2. Recurso conhecido e desprovido.
DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 14/11/2020
Num. 19740066 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:17:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720175603300000019117592
Número do documento: 20111720175603300000019117592

ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Na origem, foi ajuizada Representação Eleitoral, com pedido liminar, pela
Coligação Nova Aurora Seguindo em Frente – MDB, PSD e Patriota em face de Datamedia
Soluções e Pesquisas Ltda, em virtude da realização de pesquisa eleitoral supostamente
irregular, registrada sob o nº PR- 02208/2020, no Sistema de Registro de Pesquisas Eleitorais
(PesqEle).
Em decisão liminar, o juízo de origem indeferiu o pedido de suspensão do
resultado da pesquisa impugnada. Contra essa decisão a Coligação Nova Aurora Seguindo em
Frente – MDB, PSD e Patriota ajuizaram mandado de segurança autuado sob o nº
06000601-06.2020.6.16.0000 neste Tribunal, no qual, em decisão liminar, deferi a suspensão
da pesquisa.
Na sentença de id. 18264516, o juízo da 120ª ZE de Formosa do Oeste julgou
improcedente a impugnação, reconhecendo a regularidade da pesquisa eleitoral nº
PR-02208/2020, autorizando sua divulgação.
A Coligação Nova Aurora Seguindo em Frente – MDB, PSD e Patriota
apresentaram pedido de retratação alegando que tendo em vista o indeferimento da medida
liminar e diante da falta de previsão legal de recurso cabível, necessitou o Recorrente buscar a
tutela junto a este Tribunal e, com isso, no Mandado de Segurança nº
0600601-06.2020.6.16.0000, liminarmente, fora determinada a suspensão da divulgação da
pesquisa em razão das divergência entre as porcentagens do plano amostral e na base oficial
de dados.
Requereu que, em sede de juízo de retratação, fosse revista a decisão e, não
sendo este o entendimento, a remessa dos autos a este TRE.
Em despacho proferido no id 18265016, o juízo de origem manteve a decisão
recorrida por seus próprios fundamentos.
Em contrarrazões (id. 18265316) Datamedia Soluções & Pesquisas alega que não
há irregularidades na pesquisa. Requereu a manutenção da sentença.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso eleitoral (id. 19029866).
É o relatório.
VOTO
Num. 19740066 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:17:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720175603300000019117592
Número do documento: 20111720175603300000019117592

O recurso preenche os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
mormente a tempestividade, já que a sentença foi publicada no Mural Eletrônico em
04/11/2020 (id. 18264766), sendo o recurso interposto no dia seguinte, em atendimento ao
contido no art. 96, § 8º, da Lei nº 9.504/97 e art. 22 da Res.- TSE nº 23.608/2019.
Como sabido, a realização e a divulgação de pesquisa eleitoral são definidas por
critérios estabelecidos no art. 33 da Lei nº 9.504/97,
:
in verbis
Art. 33. As entidades e empresas que realizarem pesquisas de opinião pública
relativas às eleições ou aos candidatos, para conhecimento público, são
obrigadas, para cada pesquisa, a registrar, junto à Justiça Eleitoral, até cinco
dias antes da divulgação, as seguintes informações:
I - quem contratou a pesquisa;
II - valor e origem dos recursos despendidos no trabalho;
III - metodologia e período de realização da pesquisa;
IV - plano amostral e ponderação quanto a sexo, idade, grau de instrução, nível
econômico e área física de realização do trabalho, intervalo de confiança e
margem de erro;
V - sistema interno de controle e verificação, conferência e fiscalização da coleta
de dados e do trabalho de campo;
VI - questionário completo aplicado ou a ser aplicado;
Como relatado, o recorrente requer o provimento do Recurso Eleitoral interposto,
para o fim de reformar a sentença de primeiro grau e impedir a divulgação da pesquisa, nos
termos da decisão liminar que proferi nos autos nº 06000601-06.2020.6.16.0000, na qual
entendi que havia irregularidade em relação à divergência no plano amostral, nos seguintes
termos:
Tal aglutinação não permite que se identifique, por exemplo, quantos são os
entrevistados analfabetos ou com ensino fundamental incompleto, da mesma
forma com as demais faixas aglutinadas, não sendo possível aferir se estão
representados na mesma proporção indicada pela fonte oficial, dando margem,
inclusive, ao direcionamento da pesquisa. Isso se deve ao fato de que essa
aglutinação permite que o Instituto simplesmente descarte todos os
entrevistados analfabetos ou com ensino fundamental incompleto, por exemplo,
valendo-se apenas de entrevistados com nível maior de instrução, como ensino
fundamental completo.
Essa margem para direcionamento dos entrevistados tem potencial para gerar
distorções na representação da população, conduzindo ao equívoco do resultado
da pesquisa, o que pode influenciar indevidamente o eleitorado e afetar o
equilíbrio na disputa.
Num. 19740066 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:17:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720175603300000019117592
Número do documento: 20111720175603300000019117592

E quanto á essa forma de estratificação, com aglutinação em classes não
coincidentes com a fonte oficial dos dados, no caso o TSE, parece não haver
possibilidade de correção mediante simples esclarecimento por ocasião da
divulgação da pesquisa, já que comporta aprofundamento e pode gerar
controvérsias, não sendo questão compreensível de plano pela grande maioria
da população.
Ainda constata-se que a base amostral frente a base oficial de dados
apresentam diferenças percentuais consideráveis, dando margem a manipulação
de dados.
Contudo, o recurso não merece provimento.
Em relação as divergências apontadas na inicial, no plano amostral o recorrente
alega que a porcentagem de cada grau de instrução especificado é muito divergente da soma
atribuída na pesquisa. Apresentou a seguinte tabela:
Todavia, não lhe assiste razão.
Em uma análise detalhada dos dados apresentados para justificar a irregularidade
apontada, verifica-se que os dados do TSE que o recorrente apresentou na inicial não foram
retirados do link indicado no registro da pesquisa (id. 18262816) qual seja: Gênero x Grau de
Instrução, disponível em:
, mas de outra fonte
http://inter04.tse.jus.br/ords/dwtse/f?p=2001:102
que indicou:
, não sendo
https://www.tse.jus.br/eleicoes/estatisticas/estatisticas-eleitorais
possível, na ESPÉCIE, a comparação dos dados apresentados, eis que retirados de fontes
diferentes.
Ademais, no julgamento do RE 0600756-96.2020.6.16.0068, na data de
06/11/2020, esta Corte Eleitoral entendeu - no que votei de maneira divergente, juntamente
com o Dr. Rogério de Assis – que a legislação eleitoral não veda a aglutinação de faixas de
estratificação. A decisão foi assim ementada:
ELEIÇÕES 2020. PESQUISA ELEITORAL. RES. TSE Nº 23.549/17.
METODOLOGIA DA PESQUISA. IMPOSIÇÃO DE NOVOS REQUISITOS DE
REGULARIDADE. NÃO CABIMENTO. REUNIÃO DE FAIXAS. PERMITIDA COM
INDICAÇÃO CORRETA DAS FONTES. VARIAÇÕES INSIGNIFICANTES NOS
ÍNDICES UTILIZADOS. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES GRAVES.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Num. 19740066 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:17:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720175603300000019117592
Número do documento: 20111720175603300000019117592

1. A norma eleitoral prevê uma série de regras para a divulgação de pesquisas
eleitorais, mas não há como se pretender que o Judiciário imponha à empresa
de pesquisa requisitos não insculpidos na norma de regência.
2. A legislação eleitoral não veda a aglutinação de faixas de estratificação,
razão pela qual,
, não se justifica a proibição de divulgação do
in casu
resultado da pesquisa impugnada.
3. Recurso provido para permitir a divulgação da pesquisa impugnada.
(REI 0600756-96.2020.6.16.0067, rel. Des. Fernando Quadros da Silva, j.
06/11/2020)
Assim, verifica-se que, com base no precedente citado, não se justifica a
proibição de divulgação do resultado da pesquisa impugnada.
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso,
confirmando a sentença proferida pelo Juízo
que julgou improcedente a impugnação,
a quo
reconhecendo a regularidade da pesquisa eleitoral registrada no Sistema de Registro de
Pesquisas Eleitorais (PesqEle) sob o nº PR-02208/2020, autorizando sua divulgação.
Roberto Ribas Tavarnaro - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600569-29.2020.6.16.0120 - Nova Aurora - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: NOVA AURORA SEGUINDO EM FRENTE
15-MDB / 55-PSD / 51-PATRIOTA - Advogado do RECORRENTE: BRUNO CLAUDINO D ALECIO
- PR0072977 - RECORRIDO: DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS LTDA - RECORRIDO:
NOVA LIDER EDITORA LTDA - ME - Advogado dos RECORRIDOS: SIDIMAR LAZZAROTTO -
PR0055736.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 14.11.2020.
Num. 19740066 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 17/11/2020 20:17:56
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20111720175603300000019117592
Número do documento: 20111720175603300000019117592